Tribunal: STF
Processo: ARE 1559211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO PAD E RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso contra decisão que homologou Processo Administrativo Disciplinar e reconheceu a prática de falta grave por parte do apenado, consistente no uso de aparelho celular, além de modificada a data-base e decretada a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão agravada, no tocante (i) à ausência de audiência de justificação;(ii) ao reconhecimento da conduta faltosa; e (iii) à punição da cassação dos dias remidos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. De início, inviável o conhecimento dos pedidos de(i) efeito suspensivo, por ser incabível em sede de agravo em execução penal, nos termos do artigo 197 da Lei de Execuções Penais, e de (ii) designação de audiência de justificação, por nítida reiteração de pedido, já que esta Primeira Câmera recentemente apreciou igual tese formulada pela defesa do agravante, em autos de agravo de execução anteriormente interposto.



    4. Com efeito, há prova segura produzida por meio do contraditório, no bojo do procedimento administrativo disciplinar, acerca da utilização de aparelho celular por parte do apenado, de forma que o fato de o objeto ter sido encontrado em uma cela contendo mais de 26 detentos, ou de pertencer a outro recluso, não descaracteriza a conduta faltosa, uma vez que a simples utilização do aparelho é suficiente para configurar a falta grave.



    5. Da mesma forma, inviável a desclassificação da conduta para falta média, posto que a utilização de aparelho telefônico que permita comunicação com o ambiente externo subsume-se perfeitamente à infração disciplinar grave descrita no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais.



    6. Ademais, o pedido de exclusão da punição da perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos se mostra incabível, tendo em vista que o reconhecimento da falta grave torna obrigatória a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, limitando-se a discricionariedade do Juiz ao montante aplicado, desde que observados os parâmetros do art. 57, caput, da Lei de Execução Penal.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente